Tribunal: TJMT
Processo: 0012049-65.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012049-65.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILDE CORREA DA SILVA - CPF: 353.880.301-30 (EMBARGADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), VANILDE CORREA DA SILVA - CPF: 353.880.301-30 (EMBARGANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VERBA HONORÁRIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS – CREDOR PODE EXIGIR DE QUALQUER DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0012049-65.2015.8.11.0002

EMBARGANTE:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA

EMBARGADA:

VANILDE CORREA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
VANILDE CORRÊA DA SILVA
, condenando,
solidariamente
, as rés Agemed Saúde S/A e o Hospital embargante ao pagamento da importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e posteriormente majorado para 15% (quinze por cento), em grau recursal.

Sustenta o embargante que o acórdão padece de omissão relevante, porquanto, ao majorar os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixou de consignar expressamente que tal condenação deve ser suportada, em partes iguais, pelos dois apelantes/requeridos — Agemed Saúde S/A e o próprio Hospital embargante — cabendo, portanto, a cada um a quota-parte de 7,5%.

Argumenta que a omissão pode ensejar interpretação equivocada, conduzindo à indevida conclusão de que o Hospital seria o único responsável pela integralidade dos honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Destaca que, ainda que a exigibilidade da verba honorária tenha sido suspensa em relação à AGEMED, em virtude da gratuidade de justiça deferida, tal suspensão não transfere ao embargante a responsabilidade integral, sob pena de afronta ao princípio da causalidade.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e constar de forma expressa que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deve ser limitada à quota-parte de 7,5% de cada apelante/requerido (Id. 317070883).

Contrarrazões apresentadas no Id. 31886937, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA URGENTE – ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE – ENTRAVES ADMINISTRATIVOS PELO HOSPITAL – TUTELA DE URGÊNCIA DESCUMPRIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DA TR E SUSPENSÃO DOS JUROS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Responde solidariamente o hospital conveniado que impõe entraves administrativos e descumpre ordem judicial, contribuindo para a postergação de procedimento essencial à saúde do paciente.

A negativa de cobertura de cirurgia urgente por plano de saúde, sob alegação de doença preexistente, é ilícita quando não realizado exame admissional e imposta condição econômica desproporcional.

O dano moral decorrente da negativa ou retardamento indevido de cobertura de procedimento urgente independe de prova específica, sendo presumido diante da violação à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional ao dano sofrido e atende à função pedagógica da condenação, à luz do art. 944 do CC.

A decretação de liquidação extrajudicial da operadora de plano de saúde não altera, na fase de conhecimento, os critérios fixados no título judicial quanto à incidência de juros e correção monetária, sendo eventual modulação matéria afeta ao juízo competente na fase executiva.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, ao majorar os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixou de constar a divisão proporcional de 7,5% para cada apelante/requerido. Defende que a ausência de tal consignação poderia ensejar a interpretação de que apenas o Hospital seria responsável pela integralidade da verba honorária.

Contudo, não assiste razão.

A condenação imposta no acórdão deu-se de forma
solidária
entre os réus — AGEMED SAÚDE S/A e HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA —, tanto no que se refere à indenização por danos morais quanto à verba de sucumbência.

Nos termos do art. 275 do Código Civil, “
o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum
”.

A solidariedade, portanto, confere ao credor (no caso, o patrono da parte autora) a faculdade de cobrar a integralidade dos honorários de qualquer um dos devedores solidários, cabendo àquele que suportar sozinho o encargo o direito de regresso em face do coobrigado (arts. 283 e 285 do CC).

Assim, não há omissão no julgado, pois a condenação solidária, tal como fixada, já abrange a responsabilidade conjunta de ambos os réus, e não cabe ao título judicial fracionar previamente a verba em percentuais individuais, sob pena de desnaturar o instituto da solidariedade. Eventual ajuste interno entre os coobrigados se resolve no plano regressivo, mas não perante o credor.

Ressalte-se, ainda, que a suspensão da exigibilidade em relação à AGEMED, por força da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC), não exonera a sua responsabilidade, mas apenas impede a cobrança imediata.

Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já analisada no acórdão, tampouco a modificar a natureza solidária da condenação.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025